Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709526-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: MARIA ANTUNES BARRENSE, SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus preventivo impetrado por MARIA ANTUNES BARRENSE E OUTRA apontando como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046508-93.2004.8.07.0001, determinou a adjudicação e a imissão na posse do imóvel localizado na Chácara 792 do Núcleo Rural Lago Oeste da Rua 19, Sobradinho - DF. Sustentam que o referido imóvel é protegido pelo instituto do bem de família e que se localiza em terras públicas, destinado exclusivamente à moradia das impetrantes. Ressaltam que a moradia é direito garantido constitucionalmente, não podendo o imóvel da família ser objeto de penhora ou quaisquer outros meios de constrição judicial. Dizem que a decisão proferida pelo Juízo a quo vai de encontro às normas legais e constitucionais. Explicam que está prestes a ocorrer a imissão na posse pelo adjudicatário, o que privará o direito de locomoção no interior da propriedade pelas impetrantes. Dizem que o habeas corpus preventivo é o único remédio cabível contra a decisão judicial apontada. Requerem, liminarmente, a expedição de salvo-conduto para garantir às impetrantes o direito de locomoção no interior do imóvel. É o relatório. DECIDO. A inadmissibilidade do presente Habeas Corpus é manifesta. Inicialmente, cumpre consignar que compete às Turmas Cíveis julgar o habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau. Assim dispõe o Regimento Interno do TJDFT: Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. (destaquei) No caso dos autos, não há ordem de prisão emanada pela autoridade tida como coatora. Em verdade, as impetrantes pretendem impugnar a decisão judicial que adjudicou o imóvel penhorado nos autos do Cumprimento de Sentença em favor do exequente e determinou a imissão na posse do imóvel. A legislação processual civil dispõe os procedimentos judiciais cabíveis contras a decisão hostilizada pelas impetrantes, não podendo o habeas corpus ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido entende este eg. Tribunal e o colendo STJ: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Insatisfeita a defesa com a decisão denegatória da Vara de Execuções Penais, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais. 2. Não se admite o habeas corpus como substitutivo de recurso, ressalvadas apenas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, em que a ordem de habeas corpus deva ser concedida de ofício. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1242107, 07071286320208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) PENAL. PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE MANEIRA FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. III - Na hipótese, a culpabilidade, aqui compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta (art. 59 do Código Penal), foi corretamente negativada, tendo em vista que a apreciação negativa de tal vetor revela que a conduta praticada pelo agente ultrapassa as características ínsitas ao tipo, porquanto o paciente agiu com premeditação, considerando o eg. tribunal de origem constar dos autos provas suficientes de que o agente "tramou e realizou toda a atividade" e que "planejou de maneira pormenorizada sua execução", visando atingir um maior número de vítimas. Dessarte, adequada a negativação da culpabilidade, tendo em vista a reprovabilidade do fato ultrapassa o previsto no tipo penal, a evidenciar a maior censurabilidade da conduta do agente. Precedentes. IV - No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, concluído em 07/11/2019, o STF firmou novo entendimento, no sentido de que a execução penal provisória, antes de findadas as oportunidades para recurso, somente seria cabível quando houver sido decretada a prisão preventiva do sentenciado, nos moldes do artigo 312 do CPP, situação que não se amolda à hipótese dos autos. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para permitir que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação, salvo se por outro motivo estiver preso. (HC 517.114/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (Destaquei) Portanto, absolutamente inadmissível a impetração de habeas corpus, pois não é a via adequada para impugnar a decisão que adjudica imóvel e determina a imissão na posse do bem. Por fim, destaco que a reiteração deste tipo de incidente meramente protelatório será considerada como litigância de má-fé. Ante o exposto, nos termos do art. 330, inciso III c/c 485, inciso I, do CPC, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO o processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2020 11:59:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador